Tribunal: CARF
Processo: 13906.000619/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13906.000619/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.903 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
JOSE CARLOS RODRIGUES MANSSANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE
MOLÉSTIA GRAVE.
São isentos de tributação os proventos de aposentadoria recebidos por portador
de doença grave, desde que devidamente comprovada por laudo médico
pericial emitido por serviço médico oficial, atendidos os requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de impugnação (fls. 2 - numeração do processo em meio digital) à Notificação
de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) N( 2009/895444410669461
(fls. 5-8), resultante de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) referente ao
exercício 2009, ano-calendário 2008, que apurou R$ 2.810,93 de imposto de renda
suplementar, R$ 2.108,19 de multa de ofício e R$ 309,20 de juros de mora (calculados
até 30/07/2010), totalizando crédito tributário no valor de R$ 6.228,32, em virtude da
omissão de rendimentos do trabalho.
2. Importa ressaltar que referida Notificação é resultado do deferimento parcial (fl. 4) da
Solicitação de Retificação de Lançamento (fl. 10), apresentada em 20/11/2009.
3. A autoridade fiscal considerou tributável o valor de R$ 21.523,80, recebido da fonte
pagadora Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), assim consignando na Descrição
dos Fatos (fl. 6):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13906.000619/2010-42
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.903 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13906.000619/2010-42

O contribuinte, intimado a apresentar Laudo Médico comprovando ser portador de
moléstia grave no ano-calendário em questão, não apresentou o documento solicitado.
4. Regularmente cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, acompanhada dos
documentos de fls. 3 a 16, alegando que:
a) Enviou laudo médico e laudo de exame em 20/09/2009;
b) Conforme disposto na Lei 7713/1988, o rendimento de aposentadoria seria isento
pois é portador de Neoplasia Maligna de Rim – CID C64;
c) A fim de cumprir o disposto na IN 15/2001, encaminha laudo pericial emitido por
médico oficial do Município de Arapongas.
5. Espera e requer a acolhida da impugnação e cancelamento do débito fiscal reclamado.
6. É o Relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
São isentos de tributação os proventos de aposentadoria recebidos por portador de
doença grave, desde que devidamente comprovada por laudo médico pericial emitido
por serviço médico oficial, atendidos os requisitos legais.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Verifica-se que o acórdão recorrido não reconheceu a aplicação da regra isentiva
antes a ausência de prazo de validade do laudo pericial e ausência do número de registro no
órgão público.
No que tange ao prazo de validade do laudo pericial, observa-se que não é mais
necessário ser informada quando a moléstia é passível de controle por força do Parecer
PGFN/CRJ/No 701/2016 e do Ato Declaratório PGFN no 5, de 3 de maio de 2016. Nesse sentido,
também invoco o Acórdão de número 9202-008.375 da 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, prolatado em Sessão de 21 de novembro de 2019, votação unânime, e o item 3
da resposta da pergunta 229 do Perguntas e Resposta IRPF 2022, disponível no site da RFB.
Quanto aos requisitos do laudo, observo que, segundo consta da Resolução no
1.658, de 13 de dezembro de 2002, do Conselho Federal de Medicina, o atestado médico para
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.903 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13906.000619/2010-42

fins periciais tem que conter mínimos elementos que não foram observados no caso em tela, a
ver:
Art. 3o Na elaboração do atestado médico, o médico assistente observará os seguintes
procedimentos:
I - especificar o tempo concedido de dispensa à atividade, necessário para a recuperação
do paciente;
II - estabelecer o diagnóstico, quando expressamente autorizado pelo paciente;
III - registrar os dados de maneira legível;
IV - identificar - se como emissor, mediante assinatura e carimbo ou número de registro
no Conselho Regional de Medicina.
Parágrafo único. Quando o atestado for solicitado pelo paciente ou seu representante
legal para fins de perícia médica deverá observar:
I - o diagnóstico;
II - os resultados dos exames complementares;
III - a conduta terapêutica;
IV - o prognóstico;
V - as conseqüências à saúde do paciente;
VI - o provável tempo de repouso estimado necessário para a sua recuperação, que
complementará o parecer fundamentado do médico perito, a quem cabe legalmente a
decisão do benefício previdenciário, tais como: aposentadoria, invalidez definitiva,
readaptação;
VII - registrar os dados de maneira legível;
VIII - identificar-se como emissor, mediante assinatura e carimbo ou número de registro
no Conselho Regional de Medicina.

No mesmo sentido, a Solução de Consulta Cosit no 11, de 28 de junho de 2012,
enumera elementos mínimos para se admitir o laudo pericial apto a conceder a isenção:
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição;
CID10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e
a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial.

Como observado no acórdão recorrido, o laudo apresentado não informou o
número de registro no órgão público de nenhum dos profissionais que o subscreveram, requisito
que se faz necessário conforme a invocada Solução de Consulta Interna - SCI Cosit no 11/2012:
(...)
10. No que tange a eficácia do laudo pericial, este documento deve conter, no mínimo,
as seguintes informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação do portador da moléstia;
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.903 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13906.000619/2010-42

III - o diagnóstico da moléstia, compreendendo:
a) a descrição;
b) o código correspondendo à Classificação Estatística Internacional de Doenças e de
Problemas Relacionados à Saúde - Décima Revisão (CID-10);
c) os elementos que o fundamentaram;
d) a data em que a pessoa física é considerada portadora de moléstia grave, nos casos
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo;
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial, ao
fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável (is) pela emissão do laudo pericial.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 79
DF CARF MF
Original